Tribunal: TJDFT
Processo: 0738681-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0738681-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: ELEUZITA PINTO SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débitos ajuizada por ELEUZITA PINTO SANTOS, deferiu a tutela provisória de urgência vindicada para determinar ao banco agravante que suspenda as cobranças referentes às rubricas: PGKIWIFY KIWIFY e PG EDUZZ identificadas nas faturas enviadas à requerente, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por cada fatura enviada com cobrança relativa às mencionadas rubricas, limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais). Em suas razões recursais (ID 51267731), o Banco agravante sustenta, em síntese, que não se opõe ao cumprimento da obrigação, no entanto, é “impossível o cumprimento da determinação no prazo imposto em razão do grande porte e de todos os procedimentos administrativos necessários para cumprimento da ordem”. Argumenta que "a multa é incontestavelmente incabível e desnecessária, motivo pelo qual se espera a reforma da decisão proferida pelo Juízo a quo.” Nessa linha, sob a alegação de que a decisão recorrida permite à agravada o recebimento de valores exorbitantes, impondo ônus excessivo ao banco agravante, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, argumentando a presença dos requisitos legais. No mérito, roga pela reforma da decisão impugnada, a fim de que a multa estabelecida seja revogada. Preparo recolhido (ID 51271800). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). No caso em análise, busca o agravante a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, sob o argumento de que, da imediata produção de efeitos da decisão vergastada, com a exigência da multa fixada, há risco de dano grave ao banco recorrente. Eis, no que importa ao caso, o teor da decisão impugnada: “(...) Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Narra a parte autora que a Ré está fazendo descontos em seus proventos em razão de operações não contratadas. A probabilidade do direito está presente, considerando o boletim de ocorrência de ID n. 161719393 e os descontos comprovados em ID n. 161719392. Diante disso, havendo discussão em torno da legitimidade das contratações que subsidiam os referidos descontos, não é razoável que a parte autora suporte transtornos com a redução de seus proventos, comprometendo sua subsistência, o que já configura o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência são reversíveis, sendo possível restituir as partes ao “status quo ante” caso seja proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à parte Ré que suspenda as cobranças referentes às rubricas: PGKIWIFY KIWIFY e PG EDUZZ identificadas nas faturas enviadas à requerente, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por cada fatura enviada com cobrança relativa às mencionadas rubricas, limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais). Intime-se pessoalmente. Deixo de determinar a baixa de negativações, considerando que a existência delas não foi comprovada pela autora. (...)” Apesar do esforço argumentativo do banco agravante, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As astreintes (multa cominatória) encontram previsão legal no artigo 537, do Código de Processo Civil, e têm como objetivo assegurar a efetividade das decisões judiciais. A fim de vencer a resistência do devedor, devem ser mensuradas em quantum necessário e suficiente para garantir o cumprimento da obrigação imposta. No caso em análise, verifico que as astreintes foram fixadas “por cada fatura enviada com cobrança relativa às mencionadas rubricas” e não em dias, o que reforça o caráter coercitivo da multa e rechaça a alegação de enriquecimento ilícito da parte autora. Considerando, ainda, a elevada capacidade financeira do banco, o valor estipulado não se mostra desproporcional ou excessivo, sobretudo diante da fixação de um limite máximo. Desse modo, deve ser mantida a multa cominatória, sob pena de tornar inócua a determinação judicial e favorecer a resistência ao cumprimento da obrigação. Registre-se, por derradeiro, que não restaram comprovadas as alegações do agravante no sentido de que existem obstáculos ao cumprimento da ordem de suspensão das cobranças. Assim, ao que se parece, nada impede que o agravante cumpra a ordem judicial, de forma a não se sujeitar aos consectários da multa cominatória em debate. Ausentes, por conseguinte, os requisitos autorizadores da medida pretendida, o indeferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão recorrida é medida que se impõe. Do exposto, INDEFIRO o pedido de efeitos suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 15 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator